Tribunal: TJPA
Processo: 0000509-85.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000509-85.2010.8.14.0107

APELANTE: CELSO PANCERA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0000509-85.2010.8.14.0107

EMBARGANTE: CELSO PANCERA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Celso Pancera contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a qual condenou o embargante (i) ao reflorestamento de área de 597,02 hectares de mata nativa desmatada sem licença ambiental e (ii) ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à eficácia dos instrumentos de regularização ambiental celebrados após o ilícito; (ii) estabelecer se o IBAMA detém legitimidade para impor medidas de recomposição florestal na área em questão; e (iii) analisar se houve omissão na fundamentação quanto à configuração dos danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os temas suscitados, reconhecendo a prática de desmatamento sem licença e fundamentando a condenação com base em provas robustas, como auto de infração do IBAMA, imagens de satélite e laudos técnicos.

5.

A adesão posterior ao PRA, a celebração de TCA e a aquisição de créditos de reposição florestal não afastam a obrigação judicial de reparação integral do dano ambiental, conforme a Súmula 629 do STJ e a autonomia das esferas de responsabilização previstas no art. 225, §3º, da CF/1988.

6.

O IBAMA possui competência legal para fiscalizar e impor medidas restauradoras na Amazônia Legal, diante da relevância nacional do bioma e da gravidade do dano, nos termos das Leis nº 6.938/81 e nº 7.735/89, sendo essa atuação complementar às competências estaduais.

7.

A configuração do dano moral coletivo decorre da gravidade da lesão ambiental, dispensando prova de repercussão social qualificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ, especialmente nos casos de lesão a bens difusos.

8.

A fixação da indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido adequadamente fundamentada.

9.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi enfrentada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ.

10.

Embargos utilizados com a finalidade de rediscutir fundamentos já analisados não se prestam ao fim legal e devem ser rejeitados, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão.

2.

A adesão a programas de regularização ambiental e a celebração de compromissos administrativos não afastam a obrigação judicial de reparação integral do dano ambiental.

3.

A atuação do IBAMA na Amazônia Legal é legítima diante do interesse nacional envolvido, nos termos da legislação ambiental vigente.

4.

A configuração do dano moral coletivo prescinde da comprovação de abalo social concreto, bastando a gravidade da conduta e a relevância do bem jurídico lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º e art. 6º; Lei nº 7.735/89, art. 2º; Lei Complementar nº 140/2011, art. 13; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 707 (REsp 1374284/MG); STJ, Súmula nº 629; STJ, AgInt no AREsp 2533057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; STJ, EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Celso Pancera, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que lhe impôs a condenação à reparação de dano ambiental.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Celso Pancera contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condená-lo (i) ao reflorestamento de área de 597,02 hectares de mata nativa da Amazônia Legal, desmatada sem licença ambiental, e (ii) ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da prática de dano ambiental imputado ao apelante; (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais coletivos foi fixado de forma razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade o dever de defendê-lo, nos termos do art. 225 da CF/1988.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos da Teoria do Risco Integral, sendo irrelevante a existência de culpa, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e entendimento do STJ no Tema 707 (REsp 1374284/MG).

5. As provas constantes dos autos — Auto de Infração do IBAMA, imagens de satélite, laudo técnico e relatório de fiscalização — demonstram de forma inequívoca a prática de desmatamento em área de preservação sem a devida licença.

6. Estando configurado o dano ambiental, impõe-se a obrigação do infrator de reparar o dano e compensar a coletividade, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O valor arbitrado a título de danos morais coletivos (R$ 50.000,00) é adequado e proporcional à gravidade da conduta e à finalidade pedagógica da indenização, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.”

O embargante, inconformado com o teor do acórdão, alega, nas razões recursais colacionadas sob o ID nº 28905396, que o julgamento deixou de se manifestar sobre matérias relevantes e aptas a infirmar a conclusão adotada.

Sustenta, inicialmente, omissão quanto à eficácia dos instrumentos de regularização ambiental já formalizados, especialmente a reposição florestal realizada mediante aquisição de créditos no ano de 2016, a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, em 2023, e a celebração do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) nº 066_2023, em 2024, com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará. Tais providências, segundo o embargante, comprovariam que a área objeto da lide já se encontra regularizada perante o ente competente, configurando-se, portanto, uma indevida duplicidade sancionatória (bis in idem) ao manter-se a condenação ao reflorestamento judicial.

Aduz, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar tese jurídica relativa à ilegitimidade do IBAMA para definir a área e aprovar o projeto técnico de recomposição florestal, contrariando dispositivos legais que tratam da repartição federativa de competências ambientais, a exemplo do art. 13 da Lei Complementar nº 140/2011 e do art. 6º da Resolução CONAMA nº 237/1997.

Por fim, aponta omissão na análise dos requisitos fáticos e jurídicos para a configuração dos danos morais coletivos, asseverando que a condenação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) teria sido imposta de forma presumida, sem prova de repercussão social qualificada, em afronta à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que exige demonstração concreta de grave abalo aos valores fundamentais da coletividade.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que as omissões sejam sanadas, com eventual concessão de efeitos modificativos ao julgado, e, subsidiariamente, a manifestação expressa deste Egrégio Tribunal acerca dos dispositivos legais e precedentes invocados, com vistas à viabilização do prequestionamento.

Em contrarrazões (ID nº 29115890), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela rejeição dos aclaratórios.

Sustenta, em preliminar, que não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que autorize a oposição dos embargos. Alega que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo reconhecido, com base em robusto conjunto probatório — Auto de Infração do IBAMA, imagens de satélite, laudos técnicos e relatórios de fiscalização —, a prática do desmatamento em área de preservação permanente, sem a devida licença ambiental.

Rechaça a tese de duplicidade sancionatória, esclarecendo que os mecanismos administrativos firmados com o ente estadual não excluem, nem se confundem, com a obrigação autônoma de reparação integral do dano ambiental na esfera judicial, nos termos da Súmula nº 629 do STJ.

Defende, ainda, a legitimidade do IBAMA para fiscalizar e impor medidas restauradoras em áreas situadas na Amazônia Legal, independentemente da jurisdição onde tramita o processo, dado o interesse nacional envolvido.

Quanto ao dano moral coletivo, o órgão ministerial reafirma que o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo exigência de demonstração de abalo moral concreto, sendo suficiente a gravidade da conduta e a relevância do bem jurídico tutelado.

Conclui que os embargos intentam apenas rediscutir o mérito da causa, o que lhes é vedado por natureza jurídica, razão pela qual devem ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Celso Pancera, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prática de desmatamento ilegal em área de 597,02 hectares, localizada na Amazônia Legal, e que impôs ao embargante a obrigação de reflorestamento, bem como o pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais coletivos.

A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, sob três fundamentos: (i) ausência de manifestação quanto à eficácia de instrumentos de regularização ambiental celebrados após a prática do ilícito; (ii) ilegitimidade do IBAMA para imposição de medidas reparatórias; e (iii) ausência de demonstração concreta de abalo moral coletivo.

Entretanto, tais alegações não encontram amparo nos autos. Os temas foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, com motivação suficiente, fundamentada em jurisprudência consolidada e em interpretação sistemática da legislação ambiental aplicável.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando, como no presente caso, à rediscussão do mérito da causa. O conteúdo dos embargos demonstra, inequivocamente, a intenção de reabrir o debate sobre fundamentos já enfrentados e afastados de forma expressa e adequada no julgamento colegiado, o que não se coaduna com a finalidade recursal em apreço.

O voto condutor do acórdão embargado analisou exaustivamente os fundamentos jurídicos da condenação, com base na responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, à luz de provas robustas constantes dos autos — incluindo auto de infração lavrado pelo IBAMA, imagens de satélite, laudos técnicos e relatórios de fiscalização ambiental. A adesão posterior ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a celebração de Termo de Compromisso Ambiental (TCA) não elidem a obrigação de reparação integral do dano, conforme entendimento pacificado pela Súmula 629 do STJ.

No que tange aos instrumentos de regularização ambiental celebrados pelo embargante — como a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) e as eventuais medidas compensatórias já adotadas —, o acórdão foi claro ao destacar que tais providências administrativas não afastam a obrigação judicial de reparar integralmente o dano ambiental causado.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a autonomia das esferas de responsabilização civil, administrativa e penal, conforme preconiza o art. 225, §3º, da Constituição Federal, e consagra a Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite expressamente a cumulação de obrigação de fazer com indenização pecuniária.

Não se trata, pois, de
bis in idem
, mas de esferas jurídicas independentes, todas voltadas à proteção plena do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

No que se refere à alegada ilegitimidade do IBAMA para atuar no caso concreto, o voto condutor do acórdão embargado já enfrentou adequadamente o tema, com base no art. 6º da Lei nº 6.938/81 e no art. 2º da Lei nº 7.735/89, reconhecendo a competência legal da autarquia federal para fiscalização e imposição de medidas restauradoras em áreas situadas na Amazônia Legal.

A atuação do IBAMA, diante da extensão e da relevância do dano ambiental em questão, não apenas se revela legítima, como também necessária, na medida em que a degradação ocorrida ultrapassa os limites de interesse meramente local, justificando a atuação da União por meio de seu órgão especializado.

A repartição de competências prevista na Lei Complementar nº 140/2011, portanto, não inviabiliza a intervenção federal, mas a permite de modo complementar, especialmente em contextos de interesse nacional.

No que concerne à configuração do dano moral coletivo, o acórdão embargado explicitou, com precisão, que a degradação de mais de quinhentos hectares de floresta nativa, localizada em área de alta sensibilidade ambiental, atinge valores fundamentais da coletividade e compromete o patrimônio ambiental comum, independentemente da demonstração empírica de comoção social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a violação a bens difusos de relevante interesse público — como o meio ambiente — enseja, por si só, o direito à reparação moral coletiva, sendo desnecessária a comprovação de repercussão social qualificada. A extensão do dano, a relevância do bem jurídico tutelado e a reprovabilidade da conduta praticada constituem elementos mais do que suficientes para justificar a indenização arbitrada.

A fixação do montante indenizatório, por sua vez, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prestando-se tanto à compensação simbólica da coletividade quanto à função pedagógica da sanção civil, conforme orientação firmada no Tema 707 do STJ.

A par disso, não há qualquer vício na decisão embargada que justifique a interposição dos presentes declaratórios. Ressalte-se que o julgador não está vinculado a enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que fundamente a decisão com base nos elementos juridicamente relevantes, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA
. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2533057 RS 2023/0391956-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No caso concreto, não se configura qualquer das hipóteses legais autorizadoras dos embargos, e evidencia a tentativa de rediscutir o mérito da causa sob pretexto de omissão.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ ao rechaçar embargos de declaração que pretendem rediscutir o mérito sob o disfarce de omissão ou contradição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Do mesmo modo, quanto ao prequestionamento, importa destacar que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada e decidida no acórdão, o que efetivamente ocorreu. Em reforço da tese, transcreve-se o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). (...) 6.
No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente
. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Embora se identifique o uso indevido dos embargos como instrumento de reexame do mérito, não se vislumbra, na presente hipótese, a prática de ato de má-fé ou intuito manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Todavia, advirto a parte de que eventual reiteração de embargos com tais características poderá atrair a incidência das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025